Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020772-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIMONE CAMERA LOPES - CPF: 644.541.775-20 (APELADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE APÓLICE DE SEGURO - CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - PAGAMENTOS QUE DEVERIAM SER FEITOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO - VALORES BLOQUADOS DOS ATIVOS DA CONSUMIDORA - ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em falta de interesse de agir pela autora, haja vista que, apesar de firmado o “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial” entre as partes aqui em litígio, este não foi cumprido pela instituição bancária como acordado, motivo pelo qual deve-se rejeitar a preliminar suscitada.

A parte apelante e ré deixou de apresentar provas capazes de refutar as apresentadas pela autora consumidora, motivo pelo qual não se desincumbiu de ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por ser a verba bloqueada de natureza alimentar da apelada, bem como de seu filho, resta configurado o ato ilícito, sendo certo que a conduta da instituição bancária merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º
1020772-65.2017.8.11.0041
, movida em seu desfavor
por
SIMONE CAMERA LOPES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, obstando a ré de realizar descontos referentes aos empréstimos realizados nas contas da Autora, devendo permanecer o pagamento dos referidos via boleto bancário; condenando a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde o evento danoso e a correção monetária a partir da data de lançamento da decisão no sistema eletrônico; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, falta de interesse de agir por parte da autora, alegando que os contratos firmados lícitos, legalmente pactuados, não tendo que serem discutidos bem como alterados unilateralmente.

Menciona que não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada pela parte apelante, sendo a contratação optada livremente pela apelada, assumindo o risco do negócio jurídico. Expõe ainda que “
débito em conta, de fato, não se equipara com penhora antecipada e constitui mecanismo de garantia
” e, tendo a apelada contratado com autonomia, “
não pode negar a força vinculante do contrato, tendo ela mesmo feito à opção de débito em conta
”, defendendo a legalidade da utilização da conta corrente da parte apelada para abatimento dos valores devidos ao banco.

Cita ainda acerca da ausência de comprovação de dano moral, “
sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte apelada, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar
”, pugnando pelo desprovimento do pedido ou, ao menos, sua minoração.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º 1020772-65.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, obstando a ré de realizar descontos referentes aos empréstimos realizados nas contas da Autora, devendo permanecer o pagamento dos referidos via boleto bancário; condenando a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde o evento danoso e a correção monetária a partir da data de lançamento da decisão no sistema eletrônico; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Incialmente, importa esclarecer que descabe falar em falta de interesse de agir pela apelada, haja vista que, apesar de firmado o “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial” entre as partes aqui em litígio, este não foi cumprido pela instituição bancária como acordado, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar suscitada.

Narra a parte autora ser servidora pública estadual, possuindo junto à instituição bancária apelante conta corrente em seu nome, sendo esta destinatária de sua remuneração bem como pensão alimentícia de seu filho.

Aduz que, por restar inadimplente com suas obrigações pactuadas, a fim de saldar o débito, a instituição bancária bloqueou todos os valores pela apelada percebido, inclusive a pensão alimentícia de seu filho, além do percentual de descontos de 30% (trinta por cento) de seu provento em folha de pagamento.

Expõe que, na tentativa de adimplir seus débitos, pactuou com a apelante “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial” (id. 102944012 - Págs. 7 a 10), comprometendo-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 2.975,03 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais e três centavos), com vencimento de 15 de agosto de 2017 a 15 de julho de 2022, por meio de boletos bancários, exclusivamente.

Diante do exposto e por ter a instituição bancária descumprindo o compromisso pactuado, ingressou a autora com a presente demanda requerendo seja concedida a tutela de urgência pleiteada bem como indenizações por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, entendendo ser abusiva cláusula contratual que permite que a instituição bancária efetue débitos em quaisquer ativos da apelada, “
ainda mais quando expressamente previsto no instrumento contratual que o pagamento deve ser efetivado via boleto bancário
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, tanto a apelada quanto a instituição financeira apelante juntam “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial”, contendo a informação de que é para a consumidora utilizar, exclusivamente, os boletos de cobrança anexos para a amortização ou liquidação do compromisso apresentado.

Assim, considerando que a apelante deixou de juntar documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, tem-se que os descontos efetuados referentes as operações constantes no “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial” em modo diverso do boleto bancário, violam as cláusulas pactuadas.

Diante do exposto e por ser a verba bloqueada de natureza alimentar da apelada, bem como de seu filho, resta configurado o ato ilícito, sendo certo que a conduta da instituição bancária merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022